Tribunal: STF
Processo: Rcl 42301
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE FEITOS QUE TRATEM DA MATÉRIA DISCUTIDA NO ARE 1.121.633 (TEMA 1.046). PROPOSITURA DA RECLAMAÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. ART. 988, § 5º, INCISO I, CPC. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.



    2. O ato decisório reclamado transitou em julgado antes da propositura da ação reclamatória, sendo aplicável ao caso o artigo 988, § 5º, inciso I, do Código de Processo Civil e o enunciado n. 734 da Súmula do Supremo.



    3. Agravo regimental não provido.